Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NOMEAÇÃO À PENHORA DE BENS MÓVEIS. GRADAÇÃO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. FRÁGIL LIQUIDEZ. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. O art. 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980 estabelece que a indicação de bens à penhora pelo executado deve observar a gradação prevista no art. 11 do mesmo diploma legal.
2. Conquanto não se trate de uma gradação absoluta e rígida, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 578), que constitui ônus do executado demonstrar a necessidade de afastar a ordem legal de bens penhoráveis mediante elementos concretos, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade ao devedor em detrimento do princípio da efetividade da execução.
3. É legítima a recusa manifestada pela Fazenda Pública a bens móveis de frágil liquidez indicados pelo devedor para garantir a execução quando o executado não se desincumbe do seu ônus de demonstrar concretamente a impossibilidade de nomear bens que se sobreponham na ordem de preferência aos bens ofertados.
4. Recurso não provido.